Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge da devedora, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de devedor solidário, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedentemente.
2. A coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. 2.1. O art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença.
3. As hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no provimento jurisdicional, são aplicáveis apenas aos processos de execução em sentido estrito. 3.1. No processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada.
4. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva.
5. No caso em análise a obrigação foi constituída, por sentença, apenas em desfavor de um dos cônjuges. 5.1. A ausência do outro cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.